Tribunal: TJES
Processo: 5002298-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002298-76.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002298-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento dos embargos declaratórios e manteve a decisão que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de complementação do preparo recursal.

O agravante sustenta, em síntese, que o sistema do Tribunal de Justiça não disponibilizou mecanismo que possibilitasse o complemento do preparo recursal.

Contrarrazões no evento 1252182.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 16 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002298-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, o agravante sustenta, em síntese, que o sistema do Tribunal de Justiça não disponibilizou mecanismo que possibilitasse o complemento do preparo recursal.

Pois bem.

Por meio do despacho do evento 1030146, determinei que o apelante, ora agravante, promovesse a complementação do preparo recursal, vez que a guia de pagamento anexada ao recurso constava a quantia de R$ 0,00, o que não condizia com a pretensão recursal.

No entanto, o agravante, sem providenciar tal complementação, peticionou informando que o sistema deste Tribunal não permitia a complementação do preparo.

Ato contínuo, foi proferida decisão monocrática não conhecendo do recurso de apelação, por deserção. Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados.

Pois bem.

Não vejo como alterar o entendimento outrora externado, vez que, embora o agravante tenha afirmado que não complementou o preparo recursal em razão de falha no sistema, sequer comprovou eventual indisponibilidade no site do Tribunal de Justiça ou outra dificuldade que impedisse de gerar a guia para pagamento do valor da diferença.

Por essas razões, conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL.
RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não vejo como alterar o entendimento outrora externado, vez que, embora o agravante tenha afirmado que não complementou o preparo recursal
em razão de
falha no sistema, sequer comprovou eventual indisponibilidade no site do Tribunal de Justiça
ou outra dificuldade que impedisse de gerar a guia
para pagamento do valor da diferença.
2.
Recurso improvido. Decisão mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.